Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-66.2022.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001683-66.2022.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIKAEL VELOZO LIMA - CPF: 116.736.706-52 (EMBARGANTE), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), RAFAEL DA CONCEICAO - CPF: 080.479.921-04 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIOR CEZAR DOS SANTOS - CPF: 063.878.999-07 (VÍTIMA), KELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.992.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBARGANTE QUE, A PRETEXTO DE PREQUESTIONAMENTO,

ALEGA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

DESPROVIDOS.

Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade.

Assim, inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MIKAEL VELOZO LIMA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MIKAEL VELOZO LIMA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1001683-66.2022.8.11.0078 [ID 231746654], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso.

Nas razões apresentadas no ID 232961192, o embargante sustenta a existência de
contradição
no v. acórdão combatido, na medida em que o Colegiado justificou a adoção da menor fração prevista no art. 29, §1.º, do Código Penal no fato de o réu ter praticado conduta relevante para o desfecho dos fatos, o que seria diametralmente oposto ao próprio instituto da participação de menor importância reconhecida pelos jurados em prol do sentenciado, em evidente ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5.º, inc. XXXVII, CF/88). Com tais alegações, requer o provimento dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento e para que seja suprida a contradição apontada.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
235530199
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição

dos embargos de declaração
, consignando que o embargante não demonstrou a aventada contradição no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que
o recurso em apreço é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
MIKAEL VELOZO LIMA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

A despeito do aguerrido inconformismo, confrontado o v. acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas,
denoto inexistir contradição
capaz de
ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada na decisão colegiada partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, ao analisar a escolha do
quantum
de redução da pena em decorrência da incidência da regra do art. 29, §1.º, do Código Penal, o Colegiado bem pontuou que os elementos probatórios colhidos sob o rigoroso crivo do contraditório judicial demonstram que, apesar de o ora embargante ter negado a participação no homicídio e afirmado desconhecer a intenção homicida da corré Keliane, esteve presente com os codenunciados no momento e local dos fatos, inclusive, agrediu fisicamente a vítima, sob o pretexto de cobrar-lhe uma dívida, após o que esta tentou foragir e caiu no chão, sendo esfaqueada pela codenunciada, de modo que a conduta perpetrada por
MIKAEL
mostrou-se relevante para o desfecho delituoso, a justificar o decréscimo da sanção no grau mínimo de 1/6 (um sexto).

Logo, ao contrário do alegado nas razões dos aclaratórios, em momento algum ficou consignado que o embargante praticou conduta ativa e eficaz para a perpetração do delito, mas sim que, embora de forma menos decisiva, houve relevância causal em seu comportamento, a amparar a redução da pena na mínima fração legal.

Desta feita, não há falar em
contradição
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada contradição no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste contrariedade estrutural interna ao aresto embargado, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de contradição a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

E, sabendo-se que os embargos de declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte embargante, e visualizado
in casu
que sobre o acórdão impugnado não pairam vícios de qualquer natureza, deve ser indeferida a pretensão recursal.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MIKAEL VELOZO LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer contradição a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024